Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CAESB. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL. DIVERGÊNCIA DA FONTE E DO TAMANHO DA FONTE. INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA.
1. A previsão editalícia de padronização da apresentação das propostas pelos licitantes, inclusive com modelo e tamanho de fonte de letra iguais para todos os concorrentes, com a finalidade de impedir a identificação dos participantes do procedimento licitatório, é legal, não se configurando excesso de formalismo.
2. Negou-se provimento ao apelo da impetrante.